Tribunal: CARF
Processo: 16327.720996/2018-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720996/2018-68
ACÓRDÃO
9101-007.286 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BANCO BRADESCO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014, 2015
PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE
PROPÓSITO
PREVIDENCIÁRIO.
INSTRUMENTO
REMUNERATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. FALTA DE SIMILITUDE FÁCTICA. NÃO
CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático entre as decisões comparadas (acórdão
recorrido x paradigmas) impede a caracterização do dissídio, prejudicando
o conhecimento recursal.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015
FALTA DE RETENÇÃO. OBRIGAÇÃO DA FONTE PAGADORA. MULTA E JUROS
ISOLADOS.
Embora o art. 9° da Lei n° 10.426/2002 faça remissão à multa prevista no
inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/2002, se trata de penalidade com
previsão legal específica, aplicada à fonte pagadora que, obrigada à
retenção e ao recolhimento do imposto, deixa de fazê-lo.
A exigência da penalidade contida no art. 9° da Lei n° 10.426/2002 da fonte
pagadora independe da aplicação da multa prevista do inciso I do art. 44 da
Lei no 9.430/2002 em face do beneficiário do rendimento ou de o principal
não mais ser passível de cobrança da fonte pagadora após a data fixada
para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou a
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, no caso de pessoa jurídica.
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.286 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720996/2018-68
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria “multa isolada por falta de
recolhimento de imposto de renda na fonte”, vencida a Conselheira Edeli Pereira Bessa que votou
pelo não conhecimento do recurso e o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli que votou pelo
conhecimento integral do recurso. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Refere-se a Recurso Especial de Divergência do Sujeito Passivo (fls.1.235/1.253) em
face do Acórdão no 1401-006.972, de 15/05/2024, que negou provimento ao recurso voluntário.
Assim restou assentado o Acórdão ora Recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2014, 2015
PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO
PREVIDENCIÁRIO. INSTRUMENTO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
Os valores dos aportes complementares a planos coletivos de previdência privada,
caracterizados como de caráter puramente remuneratório, depositados em
altíssimos montantes, próximos à própria remuneração, em favor de poucos
beneficiários, sem que existam critérios objetivos para os respectivos
pagamentos, ou ainda, pela possibilidade, mais do que caracterizada e provada de
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.286 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720996/2018-68
3
resgates de valores sem qualquer limite, estão sujeitos ao Imposto de Renda
Retido na Fonte - IRRF.
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DA FONTE PAGADORA.
MULTA E JUROS ISOLADOS.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos,
cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de
recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no 10.426, de 2002, com a redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007, c/c inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

O Sujeito Passivo impetrou o Recurso Especial alegando divergência jurisprudencial
em relação à duas matérias, cujos seguimentos foram admitidos no Despacho de Admissibilidade
(fls. 1.335/1.342), juntamente com os Acórdãos Paradigmas que abaixo se demonstram:
Matéria
Acórdão Paradigma
1- DIVERGÊNCIA QUANTO À NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA
ISOLADA
9202-001.886
2- DIVERGÊNCIA QUANTO AO CARÁTER PREVIDENCIÁRIO DOS
APORTES SUPLEMENTARES EFETUADOS PELO RECORRENTE.
2402-008.107 e 2403-002.310
Instada a se manifestar a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ofereceu
contrarrazões (fls. 1.344/1.357), não se insurgindo quanto ao conhecimento, mas pugnando pela
manutenção do Acórdão Recorrido. No caso da incidência da multa isolada, conclui dever ser
mantido pelas suas próprias razões. No caso da divergência quanto ao caráter previdenciário dos
aportes aos planos de previdência, com base nas seguintes razões:
- Pelos aportes suplementares em valores substanciais que estão inseridos na
política e diretriz traçada pela CIA em relação a remuneração de seus
administradores e altos funcionários. A remuneração dos administradores,
incluído o PGBL Empresarial, é recomendado pelo Comitê de Remuneração,
Conselho de Administração e ratificadas na Assembleia Geral, de forma
antecipada e unilateral, levando em consideração resultados apurados nos
segmentos de negócio e a necessidade de reter talentos num mercado
competitivo, conforme expresso Atos societários do Grupo Econômico;
- Pelo regulamento do PGBL Empresarial que não prevê regras claras em relação
as contribuições do patrocinador, cabendo a Diretoria deliberar a forma de
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.286 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720996/2018-68
4
distribuição dos aportes suplementares cujos valores são aprovados em
Assembleia da CIA;
- Pelos resgates significativos dos aportes suplementares autorizados pelo
contribuinte sem qualquer finalidade previdenciária;
Adicionalmente, aduz que a 2a Turma da CSRF, em processos idênticos do grupo
Bradesco, tem entendimento consolidado do caráter remuneratório das verbas, citandos as
Acórdãos no 9202-010.642 (março 2023) e no 9202-004.34 (agosto 2016).
É o relatório, em síntese.

VOTO
TEMPESTIVIDADE
A tempestividade do Recurso Especial de Divergência foi atestada quando do exame
monocrático de admissibilidade, tendo sido o mesmo considerado tempestivo.
CONHECIMENTO
Para a formação do dissídio jurisprudencial assim foi justificado pelo exame de
admissibilidade monocrático:
1- DIVERGÊNCIA QUANTO À NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA ISOLADA
A questão a ser analisada é a pertinência ou não da multa isolada de que trata o
artigo 9o, da Lei no 10.426/021, em razão da não retenção do IRRF sobre as parcelas depositadas
em plano de PGBL requalificado pela fiscalização como remuneratórias. O que se discute, assim, é
a interpretação do inciso I, do art. 44, da Lei no 9.430/96.
Reproduz-se, a seguir, o art. 44, da Lei no 9.430/96, que assim dispõe sobre as
multas:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:

1 Art. 9o. Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso
de falta de retenção ou recolhimento, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis

Fl. 1363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.286 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720996/2018-68
5
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.”
No Acórdão Recorrido, verifica-se uma pequena passagem sobre o tema. Segue o
excerto:
Resta a discussão acerca da correição do lançamento relativo à multa e dos juros
cobrados isoladamente que, segundo a Recorrente, seria indevida, pois somente
poderia ser cobrada de quem fosse o responsável pelo pagamento do tributo não
recolhido, no caso, a contribuinte pessoa física, considerando que o lançamento
se deu após o prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual relativa
aos períodos de apuração objeto da auditoria. Em seu entendimento, a regra do
artigo 9o da Lei no 10.426/02, fundamento da autuação, na hipótese de falta de
retenção, só se aplicaria dentro do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste pela pessoa física, mas não depois, quando nem o imposto nem a multa do
artigo 44, I, da Lei no 9.430/96 poderiam ser exigidos da fonte que não efetuou a
retenção.
O acórdão recorrido tratou do assunto de forma clara e absolutamente correta,
razão pela qual não faremos nenhum comentário adicional a respeito, mesmo
porque o recurso voluntário limitou-se a contrapor o seguinte em relação ao
mesmo:
Ante o exposto, resta demonstrado o não cabimento da multa
isolada lançada, não se mostrando “data venia” correta a
afirmação da r. decisão recorrida no sentido de que foi “correto o
lançamento que exigiu multa isolada incidente sobre os
rendimentos pagos a pessoas físicas, sem retenção ou recolhimento
do respectivo imposto” (fl. 1040). (grifos no original)
Já no Acórdão Paradigma admitido preliminarmente, a questão sobre a aplicação do
inciso I, do ar. 44, da Lei 9.430/96, constou da razão de decidir:
Por outro lado, relativamente à multa prevista no inciso I do artigo 44 da Lei n°
9.430/96, entendeu-se, no acórdão recorrido, que, conforme entendimento da
própria autoridade lançadora, exposto no Parecer Normativo COSIT n° 01/2002,
“após o prazo de entrega da declaração de rendimentos pelo beneficiário dos
rendimentos, não mais é exigível o imposto incidente sobre rendimentos sujeitos
ao ajuste anual, que deixou de ser retido”.
Ora, deste modo, é de se manter o entendimento fixado no acórdão recorrido, até
por uma questão lógica: se não é mais exigível o imposto da fonte pagadora,
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.286 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720996/2018-68
6
sobre ela também não deve incidir a multa prevista no artigo 44, inciso I , da Lei n°
9.430/96. Até porque, a multa deveria ser exigida juntamente com o imposto
propriamente dito. Se da fonte pagadora não mais se exige o imposto pela falta
de recolhimento, a respectiva penalidade também não deve ser aplicada.
Em ambos os casos julgados há, ao meu sentir, similitude. Qual seja, a ausência de
retenção e recolhimento do IRRF, e cuja exigência está sendo realizada após o prazo da entrega da
declaração dos rendimentos.
Portanto, oriento meu voto para conhecer dessa matéria.
2- DIVERGÊNCIA QUANTO AO CARÁTER PREVIDENCIÁRIO DOS APORTES
SUPLEMENTARES EFETUADOS PELO RECORRENTE.
Tal qual foi discutido quando da assentada que resultou no não conhecimento
desse tópico no Acórdão no 9101-007.121, sessão de 3 de setembro de 2024, a matéria não deve
ser conhecida. Explico.
Os Acórdãos Paradigmas no 2402.008.107 e 2403-002.310 não foram conhecidos,
porquanto não há com o presente a similitude relacionada às características e elementos fáticos a
partir dos quais cada um dos Planos analisados formaram o entendimento daqueles colegiados.
Veja-se, por exemplo, que no Acórdão Recorrido, uma das justificativas para não prover o recurso
estava também consubstanciado em julgamentos da CSRF para o mesmo sujeito passivo, mas
referente a exercícios distintos. Vejamos:
Como bem relatado no início do voto, a matéria em exame, relativa aos anos
calendários de 2014 e 2015, foi objeto de auditoria também em vários outros
períodos. Fizemos uma pesquisa no próprio sítio do CARF e encontramos decisões
proferidas, tanto pelas câmaras baixas, quanto pela CSRF, relativamente aos
períodos de 2005 a 2012. Me refiro aos processos de no 16327.001612/2010-57,
16327.720335/2013-28, 16327.720053/2015-92 e 16327.720757/2016-46, todos
de titularidade da própria Contribuinte. Todos esses processos contam com
decisões proferidas pela CSRF em função de recursos especiais apresentados
contra as decisões das turmas baixas. Abaixo reproduzo as ementas dos
respectivos acórdãos:
Acórdão no 9202-010.642, de 23 de março de 2023
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR CONCEDIDA A TÍTULO DE
REMUNERAÇÃO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE.
Os aportes de contribuições a planos de previdência privada complementar
que não guardam o caráter previdenciário, caracterizando pagamento de
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.286 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720996/2018-68
7
verba remuneratória pela pessoa jurídica, estão sujeitos ao Imposto de
Renda Retido na Fonte.
Acórdão no 9101-004.656, de 16 de janeiro de 2020
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009 PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR ABERTA.
CONCEDIDA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO OU PRÊMIO. HIPÓTESE DE
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOAS FÍSICAS. SUJEIÇÃO
AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Com o advento da Lei Complementar n° 109/2001, somente no regime
fechado de previdência complementar, a empresa está obrigada a oferecer
o benefício à totalidade de seus empregados e dirigentes. No caso de plano
de previdência complementar em regime aberto, poderá o empregador
eleger como beneficiários grupos de empregados e dirigentes pertencentes
a determinada categoria, desde que não seja caracterizado como
instrumento de incentivo ao trabalho, nem seja concedido a título de
gratificação ou prêmio. Integram a remuneração e sujeitam-se à incidência
do Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas - IRPF e ao Imposto de Renda
Retido na Fonte - IRRF os aportes de contribuição feitos pela contratante de
pessoas físicas a planos de previdência privada complementar quando não
configurado o caráter previdenciário desses planos.
MULTA ISOLADA. IRRF. FALTA DE RETENÇÃO/RECOLHIMENTO. CABIMENTO.
A falta de retenção ou recolhimento do IRRF incidente sobre valores
atribuídos a colaboradores (empregados ou não) sob o título indevido de
plano de previdência complementar aberto enseja a aplicação da multa
prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 9o da
Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, com a redação dada pela Lei no
11.488, de 2007.
Acórdão no 9101-004.657, de 16 de janeiro de 2020
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO DA
FONTE PAGADORA.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos
rendimentos, sendo cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela
falta de retenção ou de recolhimento, prevista no art.9o, da Lei no 10.426,
de 2002, mantida pela Lei no 11.488, de 2007, ainda que os rendimentos
tenham sido submetidos à tributação no ajuste.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.286 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720996/2018-68
8
Ano-calendário: 2010, 2011
PLANO
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR
ABERTA.
CARACTERIZAÇÃO
DE
NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
HIPÓTESE
DE
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
Após o advento da Lei Complementar n° 109, de 2001, somente no regime
fechado a empresa está obrigada a oferecer o benefício à totalidade dos
segurados empregados e dirigentes. No caso de plano de previdência
complementar em regime aberto, poderá eleger como beneficiários grupos
de empregados e dirigentes pertencentes à determinada categoria, desde
que não seja caracterizado como instrumento de incentivo ao trabalho nem
seja concedido a título de gratificação ou prêmio. Integram a remuneração
e se sujeitam à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte os aportes
de contribuições a planos de previdência privada complementar se não
comprovado o caráter previdenciário destas contribuições.
Acórdão no 9202-010.644, de 23 de março de 2023
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR CONCEDIDA A TÍTULO DE
REMUNERAÇÃO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE.
Os aportes de contribuições a planos de previdência privada complementar
que não guardam o caráter previdenciário, caracterizando pagamento de
verba remuneratória pela pessoa jurídica, estão sujeitos ao Imposto de
Renda Retido na Fonte.
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO DA FONTE
PAGADORA.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos
rendimentos, cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta de
retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no 10.426, de 2002,
mantida pela Lei no 11.488, de 2007.
São todas decisões bastantes recentes, duas delas do próprio ano de 2023, sendo
estas, correspondentes aos Acórdãos de no 9202-010.642 e no 9202-010.644,
resolvidas por unanimidade pela Turma ao negar provimento ao recurso especial
da Interessada; já os Acórdãos de no 9101-004.657 e 9101-004.656 foram
decididos pelo voto de qualidade também em desfavor da Recorrente. Vejam que
me limitei a referenciar tão somente as decisões proferidas no âmbito da CSRF,
deixando de lado as prolatadas pela Câmara Baixa; também me limitei aos autos
de infração lavrados para a cobrança da multa e dos juros isolados pela ausência
de retenção e pagamento do IRRF; faltou, por achar desnecessário, remissão aos
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.286 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720996/2018-68
9
autos de infração exigindo as respectivas contribuições previdenciárias, cujas
decisões o foram no mesmo sentido. Portanto, tais constatações corroboram a
correção do procedimento fiscal no âmbito da Administração Tributária Federal.
Como vimos, o cerne da questão debatida nos autos é a natureza dos aportes
suplementares efetuados pela Recorrente em favor de seus Diretores
Estatutários, Membros do Conselho e empregados no cargo de Superintendente
Executivo e Gerentes Regionais. Neste ponto, assim como nos demais processos
da Recorrente, restou caracterizada a natureza remuneratória dos aportes
suplementares, seja pelos altíssimos valores pagos aos beneficiários, em
montantes muito próximos da própria remuneração, seja pela ausência de
critérios objetivos para os respectivos pagamentos, ou ainda, pela possibilidade,
mais do que caracterizada, mas provada, de resgates de valores sem qualquer
limite.
Quanto aos valores aportados, tem-se que existe uma diferença, que é gritante,
entre os planos existentes, mormente no que diz respeito às contribuições dos
participantes. Enquanto no plano geral os funcionários contribuem com 4% do seu
salário de contribuição (com 5% aportados pela empresa), no caso do PGBL -
Empresarial, a cota do participante era de 10% do salário base, no caso dos
Diretores Estatutários, 7,29% no dos Superintendentes Executivos e 5% no caso
dos Gerentes Regionais, enquanto que a contribuição da patrocinadora variava de
0,5 (cinco décimos ou 50%) até 4 vezes o salário mensal do participante.
Extraímos o seguinte exemplo do Relatório Fiscal, às e-fls. 792:
Exemplificando caso concreto apresentado no quadro acima: Sergio A.F.
Clemente, diretor estatutário recebeu em 05/2015 honorário mensal no
valor de R$200.000,00. O aporte suplementar da Empresa em 05/2015
totalizou R$400.000,00, sendo que a contribuição ao plano PGBL
Empresarial deste administrador neste PGBL foi de R$20.000,00. Em 2014
seu resgate no PGBL-Empresarial foi de R$5.864.563,19 e em 2015 totalizou
R$10.009.448,15.
Assim, através dos exemplos trazidos pela Fiscalização, lastreados nos registros
contábeis da Contribuinte, também restou demonstrado que os aportes
realizados pela empresa eram flagrantemente superiores àqueles custeados pelos
próprios beneficiários, o que é absolutamente incomum nos planos de
previdência complementar existentes no mercado, aliado ao fato de que
inexistem critérios objetivos previamente definidos em relação à forma como tais
valores deveriam ser calculados. Vejam como restaram assentados no Relatório
Fiscal essas considerações (v. e-fls. 796):

Com base no exposto, oriento meu voto para não conhecer dessa matéria.

Fl. 1368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.286 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720996/2018-68
10
MÉRITO
1- DIVERGÊNCIA QUANTO À NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA ISOLADA
Esta mesma matéria esteve recentemente em julgamento nesta CSRF, com a atual
composição do colegiado, quando da assentada do Acórdão no 9101-007.121, sessão de 3 de
setembro de 2024 (Bradespar S/A – empresa do grupo Bradesco). Naquela ocasião, este
Conselheiro votou no mérito com a I. Conselheira Relatora, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, que negava provimento ao recurso da contribuinte: Assim discorreu a relatora sobre o
tema:
Veja-se que, embora o dispositivo faça remissão à multa prevista no inciso I do
art. 44 da Lei no 9.430/2002, se trata de previsão legal específica aplicada aos
casos em que a fonte pagadora, obrigada a retenção do imposto, deixa de fazê-lo.
Isso significa que a multa de que trata o inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/2002,
no percentual de 75% ou 150%, quando for o caso, é devida de forma isolada pela
fonte pagadora que deixar de reter e recolher o imposto ou contribuição, por
força do art. 9° da Lei n° 10.426/2002. E, ao contrário do alegado pelo Recorrente,
a exigência da penalidade contida no art. 9° da Lei n° 10.426/2002 da fonte
pagadora independe da aplicação da multa prevista do inciso I do art. 44 da Lei no
9.430/2002 em face do beneficiário do rendimento.
A aplicação da multa prevista no art. 9° da Lei n° 10.426/2002 à fonte pagadora
independe, ainda, de o principal não mais poder ser exigido da fonte pagadora
após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física, ou a data prevista para o encerramento do período de apuração em
que o rendimento for tributado, no caso de pessoa jurídica. Tanto é assim que,
nos termos do parágrafo único do art. 9° da Lei n° 10.426/2002, a base da multa é
o tributo que deixou de ser retido ou recolhido pela fonte pagadora.
Nesse sentido são os seguintes precedentes da 1a Turma da CSRF: Acórdão no
9101-002.956, julgado por maioria em 03.07.2017 e Acórdão no 9101-004.656 e
Acórdão no 9101-004.657, ambos julgados por voto de qualidade em 16.01.2020.
Cumpre rememorar, por fim, que o julgador administrativo não pode deixar de
aplicar o art. 9° da Lei n° 10.426/2002 sob pena de violação, dentre outros, ao art.
26-A do Decreto no 70-235/19724 , à Súmula CARF no 02, aprovada em 20065 , e
ao art. 98 do RICARF 6 .
Dito de outra forma, a aplicação da multa a que se refere o inciso I, do art. 44, da Lei
9.430/96 está vinculada ao fato de a fonte pagadora ter deixado de reter ou recolher o tributo
(IRRF) no momento apropriado, ainda que este não mais possa ser cobrado desta fonte pagadora,
motivo pelo qual a relatora no voto vencedor fez questão de destacar a quem se direcionaria a
multa pelo descumprimento de uma obrigação acessória. O tributo serve apenas como base de
cálculo da multa, tal qual poderia a lei estabelecer um valor fixo ou variável sobre a operação.
Portanto, voto por NEGAR PROVIMENTO nessa matéria.
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.286 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720996/2018-68
11
CONCLUSÃO
Em razão de todo o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso
Especial em face da matéria 1- DIVERGÊNCIA QUANTO À NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA ISOLADA, e,
no mérito, NEGAR PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 1370
DF CARF MF
Original